Tribunal: STF
Processo: RE 1404450
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. LEI 18.185/2009 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.0000.16.074933-9/000, PROPOSTA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA - FGTS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO INDEVIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - LEI ESTADUAL N° 18.185/2009 - INCONSTITUCIONALIDADE - MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1 - A excelsa Corte Constitucional, julgando os RE's n°s 658.026/MO e 765.3201MG pelo cogente rito da repercussão geral, sacramentou que o servidor público contratado por tempo determinado só receberá o FGTS quando sua contratação for reconhecida nula e, se válida, quando houver previsão legal ou contratual para seu pagamento. 



    II - Na esteira do decidido pelo Órgão Especial desta Suprema Corte Estadual, padecem de inconstitucionalidade o art. 2º, IV, V, VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e § 1º , e o art. 4º, III, IV e § 1º, III e IV, ambos da LE n° 18.185/2009, observados os efeitos da modulação constante no EDcI n° 1.0000.16.074.933-9/001, que apontou válidos aqueles contratados firmados até 1º/2/2021.” (Doc. 14, p. 5, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, IX e § 2º, da Constituição Federal (Doc. 19).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao RE (Doc. 23).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia relativa à nulidade da contratação nos seguintes termos: 



    “Voltemos, agora, às especificidades do caso em julgamento. Como se extrai do ‘Contrato de Prestação de Serviços de Agente de Segurança Penitenciário’, o autor prestou serviços nesta função a partir de 21/6/2007 (fls. 27/32), restando incontroverso nos autos que sua contratação pelo réu durou até 19/12/2014 (fls. 11 e 26). 



    Nesse lapso temporal, força convir, a contratação se deu com base na LE n° 18.185/2009, que assim estabelece: 



    (…)



    Cumpre salientar, foi ajuizada pela d. PGJ/MG a ADI n° 1.0000.16.074933-9/000, com vistas a declarar a inconstitucionalidade do regramento estadual em questão, ao argumento de que as normas nele dispostas contrariam o art. 37, IX, da CR/88, bem como os arts. 21, § 1º, e 22, estes da CEMG.



    Submetida a questão ao c. Órgão Especial desta eg. Suprema Corte Estadual, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2º, IV, V, VI, ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, e § 1º, bem como do art. 4º, III, IV, e § 1º, III e IV, ambos da LE n.° 18.185/09, com efeitos modulados, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (art. 27 da Lei n° 9.868199 e art. 337 do RI/TJMG), para reconhecer como válidos os contratos celebrados até 3 (três) anos após a publicação do decidido nos declaratórios opostos na ADI n° 1.0000.16.074933-9/001.



    (...)



    Convém enfatizar, as contratações celebradas sob a égide da LE nº 18.185/2009 são válidas até 1º/2/2021, por força da modulação de efeitos definida na ADI n° 1.0000.16.074933-9/000.



    Por consectário lógico, não há se falar em pagamento do FGTS, eis que, além de não se tratar de contratações ilegítimas, inexiste no regramento referido a previsão de recolhimento da verba em referência ao servidor, o que, a toda evidência, desampara a pretensão deduzida na inicial.



    Fique certo, em seu art. 39, § 3º, a Constituição Federal concede ao servidor público muitos dos direitos que nos incisos de seu art. 7º ela garante ao trabalhador; porém, dentre eles não se encontra, definitivamente, o do inciso III do art. 7º, o qual se refere exatamente ao FGTS. 



    (...)



    Neste contexto, inexorável e lícito concluir ser improcedente o recurso interposto, no qual é sustentado o cabimento da percepção de FGTS por servidor temporário, contratado sem concurso público, cujo período do vínculo é valido e inexiste previsão legal/contratual que assegure a percepção da garantia fundiária.” (Doc. 14, p. 13 e 15-18, destaquei) 



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável (Lei 18.185/2009 do Estado de Minas Gerais) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ressalte-se, também, que a controvérsia posta neste recurso não guarda pertinência com a tratada no RE 596.478 (Tema 191), redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, cuja repercussão geral foi reconhecida, na qual se discutiu o direito de trabalhador contratado sem concurso público ao depósito do FGTS, considerada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública. A presente demanda trata de situação diversa, uma vez que a discussão gira em torno da percepção de FGTS por servidor temporário, cujo contrato firmado com a Administração Pública não foi declarado nulo pelo Tribunal a quo. 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no RE 1.122.983, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2018, no RE 1.176.379, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2019, no RE 1.181.577, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/02/2019, e no RE 1.231.344, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/10/2019, casos iguais ao presente.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente